Tribunal: STF
Processo: HC 258433
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Ana Paula Michels Ostrovski e outros, em favor de RICARDO ROHDEN ALBRECHT, contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça nos autos do AgRg no HC nº 985.192/MS, assim ementado:



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ART. 105, I, E, DA CF. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. A ocorrência do trânsito em julgado do ato objeto da impetração torna inviável a apreciação do pedido nesta instância superior. 



    2. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de revisão criminal, sob pena de configuração da supressão de instância, em desacordo com o que dispõe o art. 105, I, e, da Constituição Federal acerca das competências do Superior Tribunal de Justiça. 



    3. Inexistência de flagrante ilegalidade que autorize a concessão da ordem de ofício, haja vista que o julgado impugnado está fundamentado e em conformidade com a norma aplicada. 



    4. Não há ilegalidade na aplicação da pena, porquanto, no caso, estão presentes outros elementos concretos que, associados à grande quantidade de entorpecentes (236,200 kg de maconha), justificam o afastamento da minorante do tráfico privilegiado, tais como as circunstâncias do delito, notadamente a transnacionalidade do tráfico e o fato de a droga estar escondida em compartimento oculto. 



    5. Agravo regimental improvido.”



    Narram os impetrantes que o paciente foi denunciado pela prática do crime previsto no artigo 33, §4º c/c art. 40, I, da nº Lei 11.343/2006, em 09/11/2020, após ter transportado 236,200kg de maconha. Em primeira instância, foi condenado à reprimenda de 7 anos, 3 meses e 15 dias de reclusão no regime semiaberto, tendo o juízo a quo reconhecido o redutor previsto no §4º do art. 33 da Lei de drogas. O Ministério Público apelou e o TRF 3ª Região reformou a sentença para afastar a causa de diminuição citada, majorando a pena para 8 anos e 9 meses de reclusão em regime fechado. O acórdão transitou em julgado. 



    Alegam que o paciente preencheu os requisitos legais para o reconhecimento da figura do tráfico privilegiado, pois é primário, possui residência fixa, trabalho lícito, não tem qualquer anotação penal em andamento ou transitada, não integra organização criminosa nem se dedica às atividades criminosas.



    Afirmam que o redutor legal foi afastado unicamente por uma presunção de que o paciente integre organização criminosa, aduzindo ausência de fundamentação idônea, vez que o Tribunal teria observado fatos atrelados ao próprio tipo penal do tráfico de drogas, na modalidade de transporte. 



    Acrescentam que em nenhum momento foi aventada a participação do paciente em organização criminosa durante o inquérito policial, tampouco na instrução processual, tendo sido denunciado e processado pela conduta prevista na Lei nº 11.343/2006, sendo que a prisão do paciente se deu em patrulhamento de rotina.



    Requerem a concessão da ordem de habeas corpus para que seja cassado o acórdão impugnado, restabelecendo os termos da sentença de primeiro grau ao paciente, às penas do tráfico privilegiado previsto no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006. 



    É o relatório.



     Decido.



    O Tribunal Regional Federal da 3ª Região, ao julgar o recurso de apelação ministerial, determinou o afastamento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006 e a fixação do regime inicial fechado para o cumprimento da pena privativa de liberdade, sob os seguintes fundamentos:



    “O juízo aplicou a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, na fração de 1/6 (um sexto), ao fundamento de que o réu é primário, de bons antecedentes, não se dedica às atividades criminosas, nem integra organização criminosa, mas contribuiu com o tráfico transnacional de drogas, atuando em favor de grupo criminoso internacional.



    O MPF requer o afastamento da minorante. Com razão.



    De acordo com a norma indicada, as penas do tráfico de drogas poderão ser reduzidas de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique a atividades criminosas nem integre organização criminosa, devendo esses quatro requisitos concorrer cumulativamente para que a minorante seja aplicada.



    No caso, a conduta do réu na prática do crime foi relevante, pois, para dificultar a atividade fiscalizatória da polícia, a droga era transportada em uma carreta coberta de arroz, tendo sido encontrada em compartimento escondido no chassis, acima do terceiro eixo, onde vai o engate da carreta, razão pela qual se trata de tráfico organizado, do qual o acusado é parte integrante e ativa, a justificar a não aplicação da minorante do tráfico privilegiado. Em outras palavras, o modus operandi do crime indica que o acusado está inserido no tráfico organizado, não se tratando de simples “mula”.



    Desse modo, afastada essa minorante, a pena definitiva fica estabelecida em 8 (oito) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 875 (oitocentos e setenta e cinco) dias-multa, mantido o valor unitário do dia-multa fixado na sentença. 



    O juízo havia fixado o regime semiaberto para início do cumprimento da pena privativa de liberdade. Todavia, em razão do redimensionamento da pena ora feito, altero para o regime fechado o início do cumprimento da pena privativa de liberdade (CP, art. 33, § 2º, "a"), que não pode ser substituída por penas restritivas de direitos (CP, art. 44, I).” (eDOC 5, p. 5, grifo nosso)



    No que concerne ao afastamento da causa de diminuição de pena, são numerosas as decisões da Corte que admitem o afastamento da benesse, em razão do modus operandi do agente:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Causa de diminuição de pena. 3. As circunstâncias do crime constituem elementos concretos aptos a afastar a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. 4. Agravo regimental desprovido”. (HC 228594 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.10.2023)



    Ainda nessa perspectiva, colho dos autos o seguintes excertos, para melhor elucidação:



    “Os policiais decidiram fazer uma abordagem para verificar ocorrência de roubo/furto, por ser comum veículos brasileiros circulando com placas paraguaias. Questionado que carga estava levando a para onde levaria, o motorista RICARDO RODFEN ALBRECHT, de nacionalidade paraguaia, demonstrou grande nervosismo, o que motivou uma vistoria no veículo, através da qual foi encontrado um compartimento escondido no chassi, acima do terceiro eixo, carregado de maconha.”



    [...]



    “Formalmente interrogado (p. 6 do ID 41521955), RICARDO ROHDEN ALBRECHT reafirmou que receberia R$ 30.000,00 (trinta mil reais) pelo transporte, que retirou a droga no Paraguai e a levaria até Minas Gerais. Afirmou haver cerca de 200 kg de maconha no interior do caminhão.” (eDOC 3, p. 4)



    “Autorizo o envio e posterior destruição pela Anatel em Campo Grande do transceptor de radiocomunicação da marca AQUARIO, modelo RP-40 apreendido, posto que, possivelmente foi utilizado para facilitar a prática de tráfico de drogas e já existe laudo pericial juntado sobre o referido rádio.”(eDOC 4, p.5)



    Ora, se o paciente de nacionalidade paraguaia admitiu em juízo que a droga apreendida em região fronteiriça é originária outro país (Paraguai), tem-se cristalinos indícios da transnacionalidade do delito.



    Nessa mesma linha, verifico o notável nível de organização da empreitada criminosa em que o paciente estava inserido. A vultosa quantidade de entorpecentes foi apreendida em um veículo nitidamente preparado para a traficância, além de haver uma clara comunicação entre o agente e outros criminosos.



    Acrescento que são os seguintes os requisitos para concessão do redutor do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006: (i) ser o agente primário; (ii) possuidor de bons antecedentes; (iii) não se dedicar a atividades criminosas; e (iv) não integrar organização criminosa. 



    No caso concreto, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região afastou a aplicação do redutor do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, não apenas em razão da quantidade de drogas apreendidas, mas em razão de o paciente integrar organização criminosa que atua na distribuição internacional de drogas em larga escala, de modo que inviável a concessão da benesse.



    Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DO REDUTOR PREVISTO NO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006. INVIABILIDADE. INDICATIVO DE COOPERAÇÃO COM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO”. (HC 241581 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 27.6.2024)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe conceder a ordem de habeas corpus.



    Ante o exposto, denego a ordem de habeas corpus.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente